Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011924-76.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. em virtude da decisão proferida pelo juiz da 1.a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos do Cumprimento de sentença n.o 1000842-52.2020.8.11.0010 ajuizada por RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado, diante da intempestividade.
Inconformada, a Agravante aduz que não foi intimado da decisão que determinou o pagamento nos termos do art. 523, do CPC.
Assevera que é considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, conforme ocorreu nos autos.
Sustenta que o valor arbitrado pelo juiz a título de multa é excessivo e extrapola a finalidade a que se destina.
Por fim, defende que o cálculo apresentado pelo Agravado está equivocado e não condiz com as particularidades da demanda.
Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao vertente Recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para anular a decisão que não conheceu da impugnação à execução.
Alternativamente, o provimento para reformar a decisão e reconhecer a inaplicabilidade das astreintes. Subsidiariamente, pleiteia a redução multa arbitrada.
O pedido liminar foi indeferido (ID 93594985).
O Agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar as contrarrazões, conforme certidão ID. 97359468.
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
O Exequente, ora Agravado, requereu, em 11/02/2021, o cumprimento de sentença em face da Iuni Educacional Ltda (ID. 49004610).
Diante desse fato, em 15/02/2021, a Executada juntou o comprovante de depósito do valor da condenação.
Ato contínuo, a parte Exequente discordou do valor depositado, alegando, em síntese, que o montante se refere tão somente à indenização por dano moral, e que falta efetuar o pagamento relativo à multa diária.
Na decisão lançada no ID. 51416231 (ação principal), o Juiz singular determinou a intimação da Executada para pagar o débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias. Essa decisão foi disponibilizada no DJe que circulou em 23/03/2021.
A Executada, em 29/04/2021, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o qual não foi conhecido em razão da intempestividade.
Transcrevo a parte conclusiva da decisão:
“(...) Tratando-se de cumprimento de sentença, transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do artigo 525 do CPC.
No caso dos autos, a executada compareceu aos autos antes de ser intimada do requerimento de cumprimento de sentença em 15/02/2021 (id. 49004612), depositando valor menor ao cobrado pelo exequente sem apresentar qualquer impugnação.
Contando-se, portanto, o prazo a partir de então, computando-se somente os dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do vencimento (CPC, art. 219, caput e 224), houve o decurso do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença em 31/03/2021.
Portanto, diante da intempestividade, não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.”
Inconformada, a Agravante pugna pela anulação do decisum, ao argumento de que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva.
Como relatado, a controvérsia cinge-se na análise da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.
De acordo com o que preceitua o art. 523 do Código de Processo Civil, havendo condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, devendo o executado ser intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
Na situação sob exame, denota-se que o Agravado requereu o cumprimento de sentença em 11/02/2021.
Por sua vez, em 15/02/2021, a Agravante depositou o valor que entendeu ser o montante da condenação antes de ser intimado para promover o pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 523, do CPC.
Diante desse cenário, verifica-se que embora não intimada para pagar o débito, a Executada compareceu em 15/02/2021, suprindo a necessidade de sua intimação.
Essa possibilidade advém da aplicação analógica do disposto no § 1.o do artigo 239, in verbis:
“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “A intimação é ato solene pelo qual é cientificada a parte sobre algum ato processual, sendo desnecessária sua expedição formal quando a parte comparecer espontaneamente ao processo. Precedentes. (EREsp 1415522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017)”.
Nesta linha de raciocínio, considerando que o termo inicial do prazo se deu com a ciência pelo Executado da fase de cumprimento de sentença, ou seja, na data do depósito, o final do prazo para pagamento voluntário se deu em 10/03/2021, respeitados na contagem do prazo os dias sem expediente forense.
Partindo dessa premissa, o termo a quo do prazo para apresentação da impugnação ocorreu em 11/03/2021, findando-se em 31/03/2021.
Dessa forma, dúvida não há que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante é intempestiva, haja vista ter sido protocolizada em 28/04/2021 (ID 54373204 – ação principal).
Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE “NÃO RECEBEU” A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE INICIA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO ESPONTÂNEO, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC – RECURSO DESPORVIDO (TJ – PR – AI: 00300878820188160000, Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 28/06/2021, 17.a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)
AGRAVO DE INTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO DE QUINZE DIAS DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – MANIFESTAÇÃO APÓS PENHORA – MÁTERIA RESTRITA – PRAZO DE CINCO DIAS – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. Não efetuado o pagamento do valor integral da execução, deveria o executado ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 15 dias após o decurso do prazo para pagamento, tendo ele permanecido inerte. Efetuada a penhora “online”, ao executado é concedido o prazo de cinco dias para se manifestar, arguindo a impenhorabilidade dos valores ou o excesso de penhora. Inteligência do art. 854, § 3.o, do CPC. (TJ-MG – AI: 10330050025775002, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020)”
Escorreita, pois, a decisão proferida pelo juiz a quo, ante a inequívoca intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante.
Quanto aos pedidos relativos a equívoco na apuração dos cálculos apresentados pelo Agravado, bem como o valor fixado a título de astreintes deles não conheço, uma vez não abordados na decisão impugnada, visando não incorrer em supressão de instância e em ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Diante dessas considerações, NÃO CONHEÇO dos pedidos relativos à apuração dos cálculos e de cobrança das astreintes e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora